Tribunal: TCU
Processo: 036.561/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2578/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia sobre os indícios de irregularidade no pagamento de altos salários aos empregados designados para os cargos em comissão no Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul (CRO-RS), além do grande volume em pagamento de diárias a esses mesmos empregados e aos membros da diretoria do CRO-RS, comprometendo o cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho para o período de 2021-2022, sob a alegação de insuficiência dos recursos orçamentários no CRO-RS (Peça 1); Considerando que, embora detenha a legitimidade prevista no art. 234 do RITCU, a SecexAdministração teria anotado que o ora denunciante não teria apresentado nenhum detalhamento sobre as supostas falhas, tendo apenas encaminhado genérica e superficialmente as informações sobre os valores das diárias e dos salários, sem demonstrar, contudo, os eventuais indícios de irregularidade; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que a diferença nos valores das diárias entre os comissionados e os não comissionados, por si só, não caracterizaria a eventual irregularidade, até porque, ao dispor sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, servindo, assim, como referência para as diárias fixadas pelos conselhos de fiscalização profissional, o Decreto n.o 5.992, de 2006, prevê a concessão de diárias diferenciadas em face do cargo ou da função do servidor em sintonia, ainda, com a jurisprudência firmada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 3977/2016-TCU-Primeira Câmara , e do Acórdão 908/2016-TCU-Plenário ; Considerando que, por esse prisma, a SecexAdministração teria destacado que as eventuais diferenças existentes nos salários pagos também não figurariam como a suscitada irregularidade, em si, pois os servidores comissionados, ocupando os cargos de chefia, poderiam perceber salários superiores, com a exceção para os valores tendentes a ultrapassar os limites da razoabilidade e moralidade, mas isso não teria sequer sido apontado pelo ora denunciante; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, diante da não apresentação dos indícios concernentes às supostas irregularidades; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade das pessoas, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade, diante da não apresentação dos indícios concernentes às supostas irregularidades, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.561/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Conselho Regional de Odontologia do Estado do Rio Grande do Sul (CRO-RS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: Giane Leandro da Silveira, representando o Sindicato dos Servidores dos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional no Rio Grande do Sul. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao suposto denunciante, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo, sem prejuízo de manter o sigilo em relação às eventuais peças gravadas com essa chancela e à autoria da denúncia, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.